Tribunal: TJMT
Processo: 0010067-81.2013.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010067-81.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE IVAN LUIZ BERTOL registrado(a) civilmente como IVAN LUIZ BERTOL - CPF: 242.957.289-34 (APELADO), IVETE TERESINHA TRICHES - CPF: 411.421.799-15 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – DECURSO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – ALEGADA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 11.775/2008 – OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE FORMAL PELO DEVEDOR – TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ORIGINALMENTE ESTIPULADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interesse formal de adesão pelo devedor é indispensável para a comprovação do refinanciamento da dívida, vez que a renegociação corresponde a benefício (e não obrigação ou dever imposto ao sujeito passivo da relação de crédito), até porque a depender dos termos repactuados, a dilação de prazo para pagamento pode acarretar a incidência de mais encargos, além de outras consequências.

A pretensão executiva de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia está sujeita ao prazo trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPACOES LTDA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0010067-81.2013.8.11.0003, extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

Consequentemente, a exequente foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões, a apelante aduz que, embora o contrato tenha inicialmente previsto o vencimento para 15/05/2009, a dívida foi prorrogada para 16/05/2011, em razão da Lei n. 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário.

Diz que transcorreram apenas 2 anos e 2 meses do vencimento da última parcela em 16/05/2011 e o ajuizamento da Execução em 08/07/2013, razão pela qual foi observado o prazo prescricional de 3 anos.

Argumenta que a referida legislação estendeu o financiamento de forma automática.

Argui que a própria planilha de cálculos que acompanha a petição inicial indica a prorrogação do débito, vez que restaram em aberto apenas as parcelas repactuadas com vencimento entre 23/04/2010 e 16/05/2011.

Ressalta que o art. 62, parágrafo único do Decreto nº 167/69 autoriza a prorrogação de vencimento de cédula de crédito rural sem a necessidade de lavratura de aditivos.

Aponta que “
em 2006, em virtude da crise dos grãos enfrentada pelo país à época, foi expedida pelo BACEN – Banco Central do Brasil a Resolução n° 3364/2006, que previu que as parcelas vencidas e vincendas em 2006 seriam realocadas para um ano após o vencimento da última prestação, e ainda de forma automática, conforme art. 1°, §1º, da referida resolução
”.

Discorre acerca do andamento processual e que não houve inércia de sua parte já que sempre impulsionou o feito, o que também afasta eventual alegação de prescrição intercorrente.

Por fim, pretende a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Contrarrazões no Id. 239516272.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A para cobrança créditos cedidos à PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPACOES LTDA, originariamente constituídos por Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada em 18/02/2002, no valor original de R$146.400,00 (Id. 239515984 - fl. 45).

O vencimento final do título foi inicialmente fixado em 15/05/2009 e o ajuizamento da Execução se deu em 08/07/2013.

Aduz a apelante, em síntese, a não ocorrência de prescrição, ante a prorrogação do débito com fundamento no inc. II do § 2º do art. 14 da Lei n.º 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário.

Confira:

Art. 14. Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou renegociação de dívidas originárias de financiamentos para custeio rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, contratadas nas safras 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, cujos mutuários foram enquadrados nos Grupos C, D ou E segundo normas do CMN:

§ 2o As operações inadimplidas, uma vez consolidado o saldo devedor na forma estabelecida no § 1o deste artigo, poderão ser renegociadas, observadas as seguintes condições:

II - prorrogação do saldo devedor consolidado por até 3 (três) anos, podendo a primeira parcela vencer em 2009;

Com relação a esse benefício, o art. 59-A da legislação dispôs o seguinte:

Art. 59-A. As
operações de crédito de que tratam os arts.
1o, 2o, 5o,
14
e 18
desta Lei
,
cujos mutuários manifestarem interesse formal em aderir aos respectivos processos de renegociação nos prazos definidos pelo Conselho Monetário Nacional
, terão as datas de vencimento das parcelas referentes a 2008, da amortização mínima exigida para renegociação e de liquidação total do saldo devedor em 2008 prorrogadas para até 30 de junho de 2009, data final para que os agentes financeiros concluam os processos de recálculo dos valores devidos. (Incluído pela Lei nº 11.922, de 2009)

In casu
, embora alegue que ocorreu o alongamento do prazo para pagamento da obrigação, não há nenhum requerimento ou aditivo que demonstre o interesse formal de adesão pelo devedor, sendo que as novas datas de vencimento das parcelas constam apenas em uma planilha produzida unilateralmente pela apelante (Id. 239515984 - fl. 56). Veja:

Aliás, o Manual de Crédito Rural estipula a dispensa de aditivos em hipóteses restritas:

TÍTULO: CRÉDITO RURAL

CAPÍTULO: Operações - 3

SEÇÃO: Formalização - 1

5 - Os instrumentos de crédito podem ser aditados, retificados ou ratificados por meio de menções adicionais ou aditivos.

6 -
Dispensa-se a lavratura de aditivo ou menção adicional aos instrumentos de crédito para
:

a)
efetivar prorrogação prevista no instrumento de crédito, sob as condições pactuadas
;

b) reduzir encargos do emitente, desde que a vantagem lhe seja comunicada formalmente;

c) liberar bens vinculados em garantia.

Infere-se que a prorrogação alegada pela apelante não decorre de cláusula prevista no próprio instrumento de crédito, e sim de lei promulgada no decorrer da vigência do contrato, o que pressupõe a exigência de aditivo contratual.

Ainda que assim não fosse, o interesse formal de adesão pelo devedor é indispensável para a comprovação do refinanciamento, vez que a renegociação corresponde a benefício (e não obrigação ou dever imposto ao sujeito passivo da relação de crédito), até porque a depender dos termos repactuados, a dilação de prazo para pagamento pode acarretar a incidência de mais encargos, além de outras consequências.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES -
ALEGAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO ALONGAMENTO
- APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.Escoado o prazo para a Execução (03 anos) da cédula rural, é de se reconhecer a prescrição de Ação Monitória proposta após o decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do código civil/2002, para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular,
especialmente se não comprovada a prorrogação da dívida, capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional
.(N.U 0000995-92.2014.8.11.0049, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO –
DÍVIDA NÃO PRORROGADA
– EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO.
Transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre ao vencimento da cédula rural pignoratícia e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição
,
mormente se não houver prova da prorrogação do débito
.A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.(N.U 0004262-30.2012.8.11.0021, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE –
TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA
– EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Ainda que a parte tenha nominado a demanda de ação de cobrança, o certo é que se está diante de verdadeira ação de execução por título extrajudicial, tendo em vista que os pedidos foram efetuados com base no rito executivo disposto nos artigos 652-A e 738, ambos do CPC/73, que tratam da fixação dos honorários advocatícios a ser pago pelo executado e do prazo para oferecimento de embargos a execução, respectivamente.
Transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição,
mormente se não houver prova da prorrogação do débito
.(N.U 0000539-21.2013.8.11.0036, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR
- CLÁUSULA NULA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – DEMORA NA CITAÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CREDOR CONDENADO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A prorrogação da dívida é permitida quando a lei autorizar e, por sua vez, quando o produtor rural manifestar formalmente à instituição financeira sua pretensão de alongar a dívida, o que não restou demonstrado no caso em tela. Considerando que as prorrogações da dívida constantes da Cédula de Rural Pignoratícia objeto da presente ação foram apostas por mero carimbo com assinatura apenas da instituição financeira, sem qualquer pedido do devedor, estando, por isso, em desacordo com a norma de regência, tais cláusulas devem ser anuladas
. 2. A Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663 de 24 de janeiro de 1966) prevê em seu artigo 70 o prazo trienal. Assim, sendo nulas as prorrogações por falta de pedido do devedor, prevalece a data de vencimento inicial, qual seja, 1º/05/2010. E, contando o prazo de 3 anos a partir do vencimento, a pretensão de execução restaria fulminada pela prescrição em 2013. Como a ação foi proposta em 2011, por certo que não atingida pela prescrição. Porém, dada a desídia do exequente para promover a citação, a qual ocorreu somente em fevereiro de 2017, ou seja, mais de cinco anos da propositura da ação, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Decisão reformada. Exceção de Pré-Executividade acolhida, com extinção do processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenação do credor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1411747-25.2018.8.12.0000 Fátima do Sul, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 01/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2019)

Logo, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024